Tribunal: TJMT
Processo: 1019792-42.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019792-42.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCILENE MARTINS ALVAREZ - CPF: 024.968.481-02 (ADVOGADO), NELSON DA MATTA - CPF: 286.638.888-72 (EMBARGADO), MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA - CPF: 626.744.041-91 (EMBARGADO), RIOLANDO CORREA SOUTO FILHO - CPF: 327.969.351-91 (EMBARGADO), ROSINEIA DA MATTA SOUTO - CPF: 329.592.901-78 (EMBARGADO), HELIO DOMINGOS - CPF: 209.138.009-10 (EMBARGANTE), ROSA MOREIRA DOMINGOS - CPF: 363.057.661-34 (EMBARGANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DEPOSITÁRIO FIEL – SEMOVENTES - RESTITUIÇÃO DOS FRUTOS DOS BENS ADMINISTRADOS - POSSIBILIDADE DE SE APURAR OS FRUTOS CIVIS ADVINDOS DA COISA DEPOSITADA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

Embargos opostos por
HELIO DOMINGOS e ROSA MOREIRA DOMINGOS
de acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao agravo interposto contra

NELSON DA MATTA e outros, tão-somente para assegurar que eventual discussão acerca dos lucros decorrentes dos bens administrados por pessoas designadas pela Justiça seja objeto de ação própria.

Os embargantes pedem a continuidade do julgamento com a aplicação do artigo 942, § 3º, II do CPC, em razão do julgamento não unânime em sede de agravo de instrumento.

Anota que em agravo anterior de nº 1010404-86.2018.8.11.0000, julgado em 13/12/2018, esta Colenda Câmara decidiu pela apuração da quantia devida e após dedução do valor do rebanho penhorado, ou seja, compensando os semoventes penhorados com os semoventes devidos.

Diz que somente após as devidas compensações entre o montante dos semoventes penhorado e o montante a receber é que poderá concluir
se foi penhorada a quantia devida, se quantia menor que a devida ou maior que a devida
.

Afirma que o acórdão ao garantir o direito de discutir em ação própria o lucro dos animais depositados não se manifestou, de forma explícita, sob qual parte do rebanho penhorado incidiria os frutos, ao passo que o rebanho penhorado será compensado com o rebanho devido.

Ao final, pede aplicação da técnica e, caso ultrapassada, requer o pronunciamento
quanto ao ponto omisso, vedando a incidência de frutos do rebanho penhorado antes da compensação prevista em Acórdão proferido em Agravo de Instrumento n. 101040486.2018.8.11.0000, julgado em 13/12/2018, por esta Colenda Câmara, evitando que os Embargante paguem frutos do próprio gado, até porque, conforme bem pontuado pelo D. Relator, trata-se de matéria preclusa (Id 68627470, p. 6).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 76456974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos opostos por
HELIO DOMINGOS e ROSA MOREIRA DOMINGOS
de acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao agravo interposto contra

NELSON DA MATTA e outros, tão-somente para assegurar que eventual discussão acerca dos lucros decorrentes dos bens administrados por pessoas designadas pela Justiça seja objeto de ação própria, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DEPOSITÁRIO FIEL – SEMOVENTES - RESTITUIÇÃO DOS FRUTOS DOS BENS ADMINISTRADOS - POSSIBILIDADE DE SE APURAR OS FRUTOS CIVIS ADVINDOS DA COISA DEPOSITADA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O depositário, em processo de execução, é responsável pela guarda e conservação da coisa ou bens. Se, economicamente produtivos (art. 677 e 678 do CPC), o múnus alcança, também, a gestão e fomento dos bens ou atividade objeto da constrição. Para tanto, faz jus à remuneração pelo labor e indenização por eventuais despesas não antecipadas, que recairão, ao final, sobre o executado (art. 19 do CPC). Mas, dadas as particularidades verificadas na tumultuada execução, em cujo bojo o exequente (depositário) adjudicou os semoventes, com acusação dirigida ao executado, a discussão acerca de eventual responsabilidade do exequente pelos frutos (e sua extensão) reclama procedimento próprio”.

Por primeiro, o pedido de aplicação da técnica de ampliação de julgamento foi afastada pelo Presidente da Câmara, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em 27.04.2021 (Id 78435950, p. 2).

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento das questões já enfrentadas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca das matérias tidas por omitidas ao
assegurar que eventual discussão acerca dos lucros decorrentes dos bens administrados por pessoas designadas pela Justiça seja objeto de ação própria
(Id 67387970, p. 15).

Como bem anotou o Presidente da Câmara, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (Id 78435950):

“(...)

Convém mais uma vez consignar que
o acréscimo da divergência somente autoriza que a parte, se assim pretender e em Ação própria, busque o direito excedente em outro momento processual
, mas nesta lide não produz nenhuma alteração significativa; ao contrário, mantém a decisão agravada, que dá o norte para que se encontre o valor da dívida, nos moldes anteriormente fixados em decisão transitada em julgado. (...)”.
(g.n)

A maneira de proceder ao cálculo já foi decidida e acha-se acobertada pela coisa julgada

Se a parte discutirá
eventuais lucros decorrentes dos bens em ação própria
, é um direito subjetivo cujas deduções não podem ser delimitadas por este julgador.

Assim, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT,
EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021